Tribunal: TJBA
Processo: 8037955-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037955-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

Advogado(s)
:
ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR

AGRAVADO: MARIA DE JESUS MORAIS CIRINO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
PELO STJ
. INTERPRETAÇÃO DE DECISÃO.
AMBIGUIDADE TEXTUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença lastreada em excesso da pretensão relacionada aos honorários sucumbenciais.

A decisão recorrida entendeu que o percentual dos honorários sucumbenciais, após a majoração pelo STJ, seria de 20%, enquanto o agravante compreende que em razão essa majoração apenas 11% seriam devidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a majoração dos honorários sucumbenciais pelo STJ corresponde a 20% ou a 11% sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise da decisão do STJ que majorou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor já arbitrado revela que a intenção do ministro foi acrescentar
uma décima parte sobre
o percentual arbitrado na origem (10%), de modo que em razão disso os honorários atingiram o patamar de 11%
.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido para reconhecer o excesso no valor dos honorários sucumbenciais, que devem corresponder a 11% do valor devido em razão da condenação.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp 1798701.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037955-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
e como apelada
MARIA DE JESUS MORAIS CIRINO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.